Tribunal: TJSP
Processo: 1024393-82.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Auxílio-acidente - Recurso da embargante calcado na necessidade de aplicação da Súmula 111 do STJ - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Propósito de prequestionamento - Inadmissibilidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.